Tribunal: TJPA
Processo: 0000666-17.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000666-17.2017.8.14.0009

APELANTE: WELLINGTON BARROS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO NA DELEGACIA EFETUADO PELA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO WELLINGTON. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. TESTEMUNHA OCULAR E POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. JUÍZO QUE JÁ FICOU A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PENA FINAL, APÓS A CORRETA ANÁLISE DAS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA, JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de tentativa de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Wellington Barros Costa, ressaltando que, houve, inclusive, o reconhecimento formal do acusado na delegacia, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa, realizado pela vítima Rosilene. Sendo assim, ressalto que, os elementos do inquérito podem influir sim na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo da confissão extrajudicial do réu, bem como pelos depoimentos das testemunhas de acusação, a testemunha ocular que presenciou os fatos por ser funcionária da granja e os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante de Wellington.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Quanto ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, resta o pedido prejudicado, tendo em vista que o juízo sentenciante já ficou a pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, estando correta, portanto, após a análise das demais fases da dosimetria da pena, a fixação da pena definitiva em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

4. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima Rosilene Gomes da Silva, a qual destacou, inclusive, quem portava a arma no momento da ação criminosa (Laedson).

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wellington Barros Costa
(nascido em
13/11/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
17/10/2017
, ID 5259978 – págs. 67/82, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
Dra. Danielly Modesto de Lima Abreu
, que o
condenou
a uma pena final de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(ID 5259969 – págs. 05/09) que, no dia
17/01/2017
, por volta das 12h00min, na
Rua Eduardo José Anaisse
, bairro
Vila Sinhá
, no município de Bragança/PA, os acusados
Mayla Moreira de Sousa
,
Laedson Moreira Costa
e
Wellington Barros Costa
, fazendo
uso de uma arma de fogo
,
tentaram subtrair da vítima Rosilene Gomes da Silva certa quantia em dinheiro
, não consumando o ato por motivos alheios as suas vontades.

Uma guarnição da Polícia Militar estavam de plantão na data mencionada quando, por volta de 12h00min., foram acionados informando que havia ocorrido há pouco uma tentativa de assalto em uma granja e que os suspeitos estariam escondidos em uma casa no bairro do Taíra. Ato contínuo, a equipe de policiais se deslocou até o local e se deparou com os denunciados, conduzindo os mesmos para a Delegacia de Polícia,
local onde foram imediatamente reconhecidos pela vítima Rosilene
.

Segundo a vítima, a mesma estava em sua granja, ocasião em que
03 (três) homens estacionaram a motocicleta em frente do estabelecimento
, sendo que
os denunciados Laedson e Wellington desceram da garupa da moto e, em posse de 02 (duas) armas de fogo, do tipo revólver, exigiram a renda do dia da ofendida
. Com receio, a vítima informou que não tinha dinheiro no local, posto que tinha acabado de abrir a granja. Neste interim, o filho da ofendida, de 10 (dez) anos de idade, começou a gritar pedindo socorro, tendo os assaltantes ficado com medo e se
evadido do local
.

A testemunha
Ana Rosa Correa da Silva
, funcionária da granja, relatou que, poucas horas antes do assalto,
a denunciada Mayla Moreira de Sousa se dirigiu até o estabelecimento para comprar um frango. A testemunha notou um comportamento suspeito da denunciada, pois, mesmo após adquirir o frango, esta ficou no local observando a movimentação na área interna da granja
, tentando puxar assunto com as funcionárias, chegando a pedir um copo de água.

Em
razões recursais
(ID 5259985 – págs. 120/124), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
as provas produzidas contra o apelante são extremamente frágeis
,

destacando que
a palavra da vítima deve ser corroborada por outros meios de prova
, o que não ocorre no caso em epígrafe, em face da
ausência de testemunhas oculares
, já que os policiais participaram apenas da prisão do acusado, bem como pelo fato de
a vítima não ter realizado o reconhecimento formal do réu Wellington
, podendo estar baseada somente em falsas memórias.

Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
, destacando que,
a valoração dos elementos colhidos na fase policial somente poderá ser feita em conjunto com as provas colhidas no curso do processo judicial
, pois, sendo o trabalho policial, peça meramente informativa, de caráter inquisitorial, tudo que nele for apurado deve ser corroborado em juízo, sob o crivo de contraditório.

Sustenta também
a não incidência da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, inciso I, do CPB), vez que
a arma não foi periciada sendo impossível atestar o seu potencial lesivo
, tendo sido aplicada, pelo juízo sentenciante, a referida majorante apenas
com base na palavra exclusiva da vítima
.

Requer a
reforma da sentença quanto à dosimetria da pena
, tendo em vista que, não há qualquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB que possa ser considerada desfavorável ao recorrente, sendo absolutamente
desproporcional a aplicação da pena-base
, que deve ser
aplicada no mínimo
.

Por fim, clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventuais recursos na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 5259986 – págs. 126/131), o representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta o
não p
rovimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (parecer ID 5743324 – págs. 296/304).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Condenação baseada somente na palavra da vítima. Ausência de testemunhas oculares, vez que os policiais não presenciaram a ação criminosa, limitando-se a participar apenas da prisão do acusado. Ausência de reconhecimento formal do acusado.

A defesa suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de tentativa de roubo majorado por insuficiência de provas
, vez que
o relato da vítima Rosilene Gomes da Silva é elemento probatório frágil e sem qualquer respaldo jurídico
, destacando
a ausência de reconhecimento formal do acusado
, logo não pode ser utilizado como prova para condenar. Acrescenta que, não há testemunhas oculares do crime e os policiais apenas participaram da prisão do apelante, sem presenciar a ação criminosa.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de tentativa de roubo praticado pelo apelante em epígrafe e seus comparsas restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 5259989 – págs. 143/162), pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(ID 5259992 – pág. 177), ocasião em que, obedecendo os requisitos legais previstos no art. 226 do CPP,
“a vítima Rosilene Gomes da Silva reconheceu Wellington Barros Costa como um dos homens que tentou lhe roubar no dia 17/01/2017”
, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00052/2017.000261-7
(ID 5259993 – pág. 189) e pelos
depoimentos da vítima
e
das testemunhas
, tanto perante a autoridade policial como em juízo.

O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de tentativa de roubo majorado inserido no art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB
, já que, o apelante, juntamente com
outros comparsas (Mayla e Laedson)
, agiu com
violência e gr
ave ameaça
,
utilizando arma de fogo
, o que
causou maior temor na vítima Rosilene Gomes da Silva
, só não tendo a ação delitiva se consumado por
motivos alheios as vontades dos acusados
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e das testemunhas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Rosilene Gomes da
Silva, em seu depoimento judicial (ID 5259977 – págs. 62/65), afirma que os acusados chegaram ao seu estabelecimento comercial e, munidos de arma de fogo,
anunciaram o assalto e que não conseguiram consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade
, eis que seu filho gritou por socorro, o que atraiu populares e que tal fato afugentou os assaltantes que empreenderam fuga. Informa, ainda, que,
reconheceu o acusado na delegacia
. Destaco o referido depoimento:

“(...). Que a acusada MAYLA e outra moça estiveram no seu estabelecimento e compraram frango; Que viram que só estava a declarante e outra funcionária na casa;
Que logo após chegaram dois rapazes em uma moto e ela foi atendê-los e um deles colocou um revólver em sua barriga; Que falaram para ela passar a renda; Que ela falou que não tinha renda; Que eles insistiram; Que seu filho de 10 (dez) anos de idade foi até a porta e viu a situação e começou a gritar; Que os assaltantes se olharam e ouviram um vizinho também gritando, momento em que os assaltantes fugiram; Que reconheceu os três acusados como sendo autores do assalto
; Que um dos assaltantes estava de capacete e outro estava sem; Que reconheceu o assaltante que estava com capacete pelo bigode e o rosto;
Que o acusado LAEDSON, de alcunha PRETO, estava com a arma
”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de tentativa de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Wellington Barros Costa
, ressaltando que, houve, inclusive,
o reconhecimento formal do acusado na delegacia de polícia realizado pela vítima
, conforme
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(ID 5259992 – pág. 177). Sendo assim, ressalto que,
os elementos do inquérito podem influir sim na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo
, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A testemunha
Ana Rosa Correa da Silva
, funcionária da granja, relatou na
polícia
(depoimento ID 5259989 – pág. 146):

“Que é funcionária da Granja do Eliseu e no dia 17/01/2017, por volta das 09h00min., atendeu a Senhora Mayla Moreira de Sousa; Que Mayla comprou frango, ficou conversando durante um tempo com a declarante e com as demais funcionárias; Que Mayla ainda pediu um copo de água e ficou observando a área interna da Granja; Que perguntado a declarante se a mesma notou algo diferente no comportamento de Mayla, respondeu que sim, pois Mayla já havia sido atendida, mas insistia em ficar na Granja, seja puxando assunto com as funcionárias, ou quando pediu água; Que Mayla ficava olhando para dentro da loja procurando algo; Que a declarante estava presente na hora do assalto e ficou desesperada quando viu sua chefa Rosilene sendo ameaçada pelos assaltantes; Que a declarante reconheceu tranquilamente Laedson, apesar deste estar usando capacete na hora do assalto; Que acompanhou a vítima Rosilene até a delegacia para fazer o reconhecimento dos meliantes, momento em que reconheceu Mayla entre os meliantes envolvidos no assalto; Que tomou conhecimento que Mayla participou da tentativa de roubo fazendo o levantamento das informações da Granja, com o objetivo de facilitar o trabalho de seus comparsas durante o assalto”.

Vale destacar os
depoimentos judiciais dos policiais militares

Anderson Wilker da Silva Araújo
e
José Percival da Conceição Moraes
, os quais afirmaram em
audiência de instrução e julgamento
(ID 5259977 – págs. 62/65) que, todos
os três eram foragidos do sistema penal e que a vítima reconheceu os 02 (dois) acusados como sendo os autores do crime e relatou que a acusada Mayla esteve no local minutos antes do assalto para “ganhar o movimento
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, Publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da não incidência
da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I, do CPB). Artefato que não foi apreendido e nem periciado para atestar sua potencialidade lesiva.

Alternativamente, aduz a defesa que,
a majorante do emprego de arma de fogo não restou configurada
, uma vez que
tal objeto não foi encontrado pela polícia e nem periciado para atestar o seu potencial lesivo
.

Não merece guarida tal afirmação.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

In casu
, a
palavra da vítima
é firme em relatar que
o réu e seus comparsas praticaram o assalto utilizando arma de fogo
, destacando, inclusive, que
quem portava a arma era o acusado Laedson Moreira Costa
.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

No caso em comento, estando a matéria sumulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não há a necessidade de maiores elucidações.

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante em questão
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de tentativa de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas
.

3. Da dosimetria. Da fixação da pena-base no mínimo legal.

Para a defesa,
o juízo
a quo
não fundamentou de forma escorreita as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, utilizando
motivação genérica com base em elementos próprios do tipo penal
.

No entanto,
tal pleito resta prejudicado
, uma vez que, o juízo sentenciante, quando da fixação da pena-base de Wellington Barros Costa, já
aplicou a reprimenda no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão
, estando correta, portanto, após a análise das demais fases da dosimetria da pena, a
fixação da pena definitiva em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021